Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno. Cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica. Obrigatoriedade de cobertura. Tema 1.069 do STJ. Recurso conhecido e não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069).

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica; e (ii) estabelecer se a condição de obesidade mórbida da agravada foi comprovada nos autos.

III – Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do REsp 1.870834/SP (Tema 1069), fixou entendimento de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, como parte integrante do tratamento da obesidade mórbida.
4. A jurisprudência consolidada determina que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, não se estendendo a procedimentos de cunho exclusivamente estético.
5. No caso concreto, ficou comprovado que a paciente, após perder 50 kg em razão de gastroplastia, apresentou excesso de pele e gigantomastia, configurando necessidade de cirurgia reparadora, conforme laudos médicos acostados.
6. A decisão agravada está em consonância com o mencionado representativo, ao entender necessário o custeio, pela agravante, de procedimento cirúrgico reparador indicado por médico ao agravado após a realização de cirurgia bariátrica.

IV – Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.